Tribunal: STF
Processo: ARE 919551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O agravante se limitou a reiterar genericamente os argumentos anteriores. Aplicação da jurisprudência dominante. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.